Tribunal: TJBA
Processo: 8072563-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072563-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VLADEMIR REIS DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, incidente sobre o soldo de 1º Tenente, em favor de policial militar inativo, transferido para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de ressalva expressa sobre a compensação e abatimento de eventuais valores da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) já recebidos administrativamente pelo impetrante em nível inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, ao conceder a segurança para determinar a implantação da GCET no percentual de 125%, foi omisso quanto à questão da compensação de valores eventualmente já percebidos pelo impetrante a título da mesma gratificação, ainda que em percentual inferior. A omissão deve ser suprida para evitar o enriquecimento sem causa do impetrante e pagamento em duplicidade pelo Erário, em consonância com os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito. Embora a compensação de valores constitua matéria própria da fase de liquidação/cumprimento de sentença, conforme o art. 535, §2º do CPC, é recomendável a expressa ressalva no título judicial para afastar qualquer dúvida interpretativa quanto ao alcance da decisão. Com efeito, o pagamento de diferenças deve observar a dedução das parcelas já percebidas pelo beneficiário a título do mesmo benefício. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. In casu, resta caracterizada a omissão apontada pelo embargante, consistente na ausência de ressalva expressa quanto à compensação de valores já recebidos, impondo-se a integração do julgado. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072563-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VLADEMIR REIS DE OLIVEIRA FILHO e como apelada. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator.